Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍMINOS.VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.1 – Caso em exame. Alegação de omissão sobre o entendimento do STJ acerca da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta de titularidade do embargado.2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Questão expressamente examinada no acórdão. Inocorrência3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(ic)